Tribunal: TJES
Processo: 5024148-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024148-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RECORRIDO: PERICLES DE SOUZA BOTELHO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5024148-46.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MOBILLI LTDA

RECORRIDO
: PÉRICLES DE SOUZA BOTELHO E OUTRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. RESCISÃO POR ATO UNILATERAL
.
PROVEITO ECONÔMICO SE MANTEVE DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA
.
NULIDADE DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou com a Requerida um Contrato de Locação e Compra Programada do veículo CROSSER S ABS em 17/11/2023, tendo adimplido regularmente as parcelas até junho de 2024. No período de 16/06/2024 a 10/07/2024, o Requerente teve sua liberdade cerceada em decorrência de processo criminal, o que o impediu de realizar atos da vida civil, incluindo o pagamento das parcelas. Após ser solto, deparou-se com cobranças e o recolhimento do veículo devido à inadimplência de 21 (vinte e um) dias. Afirma ter tentado reiteradamente realizar o pagamento da parcela em atraso, mas a Requerida recusou-se a receber, rescindindo o contrato de forma automática e unilateral, com base em cláusulas que considera abusivas, sem oportunizar a purgação da mora.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte a ação, de modo que a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se ocorreu: (i) incompetência dos Juizados em razão do valor da causa e julgamento
ultra petita
; (ii) abusividade da cláusula de rescisão; (iii) direito à restituição de valores; e (iv) configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entende-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir. Tal procedimento está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Inicialmente, quanto à alegada incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, nota-se que a pretensão inicial do Recorrido não se traduz na rescisão integral do contrato, mas sim na nulidade da Cláusula 41 e no restabelecimento do vínculo para purgar a mora. A rescisão constituiu ato unilateral e extrajudicial da própria Recorrente. Nos Juizados Especiais, a competência define-se pelo proveito econômico pretendido, e não necessariamente pelo valor total do contrato (Enunciado 39 do FONAJE). Assim, não há óbice à admissibilidade da demanda no Juizado Especial Cível, pois o proveito econômico almejado manteve-se dentro do limite de alçada.

6. A parte Recorrente não indicou qual trecho da sentença teria declarado a nulidade integral do contrato, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade exige o confronto claro e específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se insuficientes alegações genéricas ou desconexas. A ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença caracteriza, portanto, violação ao referido princípio.

7. Outrossim, a sentença não declara a nulidade integral do contrato de forma isolada; reconhece, sim, a nulidade de cláusulas essenciais (falta de clareza na opção de compra e abusividade na rescisão). A invalidade do pacto resulta, pois, dessa nulidade (lógica consequencial), o que não configura, por si só, decisão extra ou ultra petita. O Juízo, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), apenas extraiu a consequência legal da abusividade reconhecida.

8. Embora o contrato detenha natureza locatícia, a finalidade de compra programada é evidente. O art. 35, III, do CDC impõe o cumprimento da oferta. Ao recolher o veículo de forma ilícita e abusiva, a Recorrente descumpriu a oferta e a expectativa de compra do Recorrido. Uma vez reconhecida a invalidade do pacto em virtude da nulidade das cláusulas essenciais, o direito do Recorrido de ter a quantia antecipada restituída é inquestionável, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrente.

9. A relação é de consumo (consumerista), sobrepondo-se o diploma especial ao Código Civil. O art. 51, IV e XI, do CDC estabelece a nulidade de pleno direito de cláusulas que: (a) estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV); ou (b) autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor (inciso XI).

10. A Cláusula 41, ao prever a rescisão automática por atraso de 2 (dois) dias e ao não oportunizar a purgação da mora, é manifestamente abusiva e incompatível com a boa-fé e a equidade.

11. A situação vivenciada pelo Recorrido transcendeu o mero dissabor cotidiano. O dano moral não decorre apenas do descumprimento contratual, mas da conduta ilícita e abusiva da Recorrente, que recolheu o veículo e rescindiu o contrato por inadimplência ínfima (21 dias), causada por evento extraordinário (cerceamento da liberdade). Ademais, a Recorrente recusou-se a receber o pagamento e a negociar a purgação da mora, agindo com desrespeito à boa-fé. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento do Recorrido — que se viu injustiçado e privado de seu meio de transporte — e de coibir práticas abusivas similares por parte da Recorrente (caráter pedagógico-punitivo).

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)